Tribunal: TJDFT
Processo: 0731708-75.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Julgamento simultâneo dos processos no 0731730-36.2021.8.07.0016 e 0731708-75.2021.8.07.0016, na forma dos arts. 55, § 3o, e 58 do Código de Processo Civil.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48 da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).
3. Trata-se de embargos de declaração em se pretende, sob o argumento de existência de omissão e contradição no julgado, que seja a recorrente condenada no pagamento de honorários advocatícios, uma vez que seu recurso não foi provido quanto ao pedido contraposto.
4. Dispõe o art. 55 da Lei 9.099/95 que a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado. Entretanto, em segundo grau, o recorrente, VENCIDO, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Para que o recorrente seja considerado vencido, é necessário que seja negado provimento a todos os seus pedidos, ou que seja vencedor em parte ínfima.
5. No caso, a ré/recorrente, requereu em seu recurso que os pedidos da autora fossem julgados improcedentes e procedente o seu pedido contraposto. O acórdão deu parcial provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos autorais. Destarte, não sendo a recorrente totalmente vencida, não há que se falar em condenação em honorários advocatícios.
6. A omissão apontada nos embargos de declaração não ocorre e todas as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. A decisão já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.